Tribunal: TJPA
Processo: 0039224-94.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0039224-94.2013.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA DE FATIMA LIMA AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. APELO QUE BUSCA ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO JURÍDICO DA SENTENÇA SEM HAVER PEDIDO DE REFORMA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI). VANTAGEM DE NATUREZA TRANSITÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 63 E 64, §, DA LEI MUNICIPAL Nº 7.502/90. PARCELA NÃO INCURSA EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DE PREVISÃO DE INCORPORAÇÃO OCORRIDA APÓS O FATO GERADOR DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INAPLICABILIDADE DO NOVO REGRAMENTO. PREVISÃO EXPRESSA NO REGIME PREVIDENCIÁRIO DE NÃO INCLUSÃO DE VERBAS PAGAS A TÍTULO PRECÁRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MODIFICAR A SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de apelação do Instituto de Previdência e Assistência de Belém e conhecer a remessa necessária, alterando os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 (vinte e nove) de junho aos 6 (seis) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE BELÉM visando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA, proc. nº 0039224-94.2013.8.14.0301, ajuizado por RAIMUNDO MARTINS AZEVEDO, posteriormente substituído por MARIA DE FÁTIMA LIMA AZEVEDO, julgou procedente o pedido.

Na origem, cuida-se de ação ordinária manejada pelo apelado na qual historia que era servidor da Secretaria Municipal de Administração de Belém e que recebeu, no período de janeiro/97 até março/08, a Gratificação por Tempo Integral (GTI), no importe de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base, sendo que tal parcela era descontada para fins previdenciários.

Diz que foi aposentado por intermédio da Portaria nº 487/2009, sendo incluído no cálculo a Gratificação por Tempo Integral (GTI), tendo recebido a referida parcela até março/2012. No entanto, referido ato foi substituído pela Portaria nº 373/2012, que se fundamentou no Acórdão nº 21710, do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), o qual suprimiu a parcela mencionada dos proventos.

No mérito, sustentou fundamentos a respeito do direito a revisão da aposentadoria e a inclusão da Gratificação de Tempo Integral na base de cálculo. Aduz que em conformidade com o artigo 40, § 1º, I, da Constituição da República, os proventos de aposentadoria são calculados de acordo com as contribuições feitas.

Frisa que o entendimento do Pretório Excelso é no sentido de que havendo descontos de parcelas da remuneração do servidor, exsurge subjetivo a incorporação dela em proventos de aposentadoria.

Requereu pedido de tutela antecipada com vistas a compelir a autarquia previdenciária a restabelecer a Gratificação de Tempo Integral e, por fim, a procedência do pedido com o pagamento das parcelas pretéritas.

O Juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência no id.
2827136, pág. 01.

Apesar de ter sido devidamente citada, a autarquia previdenciária não apresentou contestação, conforme o id. 2827136, pág. 11.

Proferida a sentença no id. 2827138, págs. 01/11, o Juiz de origem julgou procedente o pedido para compelir a autarquia previdenciária restabelecer a Gratificação de

Tempo Integral em favor do autor, bem como as parcelas pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal, acrescida dos consectários legais, bem como em custas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Através do petitório constante no id. 2827139, págs. 02/03, a cônjuge do autor, Maria de Fátima Lima Azevedo, requereu o seu ingresso na lide na qualidade de sucessora daquele em razão do seu falecimento, sendo o pedido deferido na decisão constante no id. 2827140, págs. 01/03.

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Belém/PA interpôs apelação no id. 2827141, págs. 02/09, e após breve explanação dos fatos, requereu que houvesse a reforma na fundamentação da sentença par anela constar a procedência do pedido com arrimo no artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 41/03, e não com arrimo no artigo 64, § 3º, da Lei Municipal nº 7502/90.

Postulou o conhecimento do recurso e o seu provimento.

Foram opostas contrarrazões no id. 2827143, págs. 03/07, tendo a sucessora requerido a confirmação da sentença.

Distribuídos os autos à minha Relatoria, em despacho no id. 2869722, pág. 01, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer no id. 2886001, págs. 01/04, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo e em remessa necessária, a confirmação da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tendo em vista se tratar de sentença condenatória ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, conheço da remessa necessária.

Com a ação intentada, postulou o autor, ora substituído pela sua cônjuge, compelir o Instituto de Previdência e Assistência de Belém/IPAMB a reestabelecer a Gratificação de Tempo Integral (GTI) nos proventos de aposentadoria, uma vez que houve a percepção da referida parcela no período de janeiro/1997 a março/2008, bem como o pagamento das parcelas pretéritas.

PRELIMINAR EX OFFICIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

Analisando as razões da apelação da autarquia previdenciária, observa-se que a sua insurgência não repousa na procedência do pedido, mas sim a alteração do seu fundamento jurídico. Isso porque, sustenta a entidade que o apelado, ora substituído, cumpriu todos os requisitos para a aquisição da aposentadoria com proventos integrais na forma do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, ou seja, antes da alteração constitucional, contava ele com mais de 60 (sessenta) anos de idade, 35 (trinta e cinco) anos de contribuição e mais de 20 (vinte) anos de serviço público.

Com efeito, assim como para o ajuizamento da ação é necessário que o demandante disponha de interesse de agir, do mesmo modo, para a interposição de recurso, é imprescindível a demonstração de igual requisito. Há, dessa forma, correlação entre os requisitos de admissibilidade da ação do recurso.

Assim, não proporcionando o recurso qualquer proveito para a autarquia recorrente, não há qualquer utilidade na sua interposição, retirando o interesse do apelante e, por conseguinte, obstando o conhecimento da apelação por falta de pressuposto de admissibilidade.

Com base nesse fundamento, não conheço do apelo.

REMESSA NECESSÁRIA.

No que diz respeito à matéria de fundo debatida nos autos, vale ressaltar a natureza das gratificações, que são retribuições por serviços comuns prestados em condições especiais, posto que concedidas, mantidas, suprimidas ou reduzidas por interesse, necessidade e disponibilidade orçamentária da Administração Pública. Desse modo, as referidas vantagens são eventuais e transitórias, não se incorporando à remuneração dos servidores para qualquer efeito que seja.

Percebe-se, então, que as vantagens pecuniárias são concedidas pela Administração Pública a seus servidores em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (
propter laborem
), daí porque a gratificação é, por índole, transitória e precária.

No caso vertente, extrai-se dos autos que o autor era servidor do Município de Belém no cargo de Assistente Administrativo e que se aposentou com proventos integrais na forma do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/03. Diante disso, teve incorporado em seus proventos a Gratificação de Tempo Integral (GTI) no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre seu vencimento base.

Em conformidade com a alteração constitucional citada, a aposentadoria do servidor público conservou a possibilidade de percepção da integralidade de proventos de aposentadoria, situação em que as verbas de natureza transitória somente poderiam ser incorporadas na inatividade mediante previsão legal e que cumprisse as exigências constitucionais.

Na hipótese dos autos, observa-se que o primeiro ato de concessão de aposentadoria do substituído foi em 21/05/2009, conforme a Portaria nº 497-GP/IPAMB, ID. 2827124, pág. 24, constando no ato, a Gratificação de Tempo Integral como parcela integrante dos proventos. Na referida ocasião, os artigos 63º e 64º, §1º, da Lei Municipal nº 7.502/90 previam que referida vantagem era devida em caso de regime especial de trabalho e que a sua concessão se dava mediante ato do executivo. Eis a redação das normas citadas:

Art. 63 - A gratificação de tempo integral ou de dedicação exclusiva será devida ao funcionário ocupante de cargo efetivo, comissionado ou em função gratificada, quando convocado para prestação de serviços em regime especial de trabalho.

Art. 64 - A gratificação devida ao funcionário convocado a prestar serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerá às seguintes bases percentuais: Ver tópico (155 documentos)

§ 1º - A concessão da gratificação por regime especial de trabalho dependerá de prévia e expressa autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal, sendo vedada a percepção cumulativa.

Em conformidade com os dispositivos citados, a Gratificação de Tempo Integral está entre as vantagens condicionais, as quais pela sua natureza são temporárias, de modo que havendo a cessação da situação fática que a ensejou, deve haver a sustação do pagamento. Contudo, em caso de previsão legal, pode haver a sua incorporação de ao vencimento e, contudo, em proventos de aposentadoria.

Não é de se olvidar que a superveniência da Lei Municipal nº 8.953/2012 aditou o § 3º ao artigo 64 da normativa mencionada, passando a prever que ”o servidor efetivo que perceber a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I, da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, fará jus a incorporação da mesma em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto da previdência durante a percepção da mesma”. Todavia, a alteração legislativa ocorreu posterior ao fato gerador do ato de aposentação do falecido, razão pela qual não há de ser aplicada na espécie.

Nesse desiderato, a autarquia previdenciária, seguindo a orientação do Tribunal de Contas dos Municípios, editou a Portaria nº 374/2012-GP/IPAMB, excluindo a Gratificação de Tempo Integral (GTI) dos proventos de aposentadoria do autor, uma vez que referida vantagem é transitória, bem como pelo fato de inexistir, à época, previsão legal de sua incorporação. Destaca-se, ainda, que em conformidade com o Regime Próprio de Previdência do Município de Belém vigente à época, Lei Municipal nº 8.466/05, previa em seu artigo 45, § 2º a exclusão de qualquer vantagem paga a título precário. Eis o teor da norma citada:

Art. 45. Considera-se remuneração de contribuição, para os efeitos desta lei, a retribuição pecuniária devia ao segurado a título remuneratório pelo exercício do cargo com valor fixado em lei, acrescido das vantagens permanentes do cargo, vantagem individual por produtividade, décimo terceiro vencimento, proventos de aposentadoria e pensão.

(...)

§ 2º. Exclui-se de descontos referidos neste artigo, gratificação de férias, horas extras e vantagens temporárias.

Nesse diapasão, resta ausente o direito da sucessora processual em ver incorporado nos proventos de aposentadoria de seu falecido cônjuge a Gratificação de Tempo Integral (GTI), uma vez que referida vantagem é de natureza transitória, bem como pelo fato de que a alteração legislativa que a considerou para fins de aposentadoria ter sido promulgada após a primeira concessão de aposentadoria, ou seja, posterior ao fato gerador.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de apelação interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém.

Em remessa necessária, ALTERO a sentença para julgar improcedente o pedido de incorporação da Gratificação de Tempo Integral (GTI) nos proventos de aposentadoria do ex-segurado.

Invete-se o ônus sucumbencial, com a suspensão da exequibilidade dessa verba pelo período de cinco anos.

É como o voto.

Belém, PA, 06 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/07/2020